Tribunal: CARF
Processo: 15956.000670/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000670/2010-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.139 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade regimentalmente estabelecidos, o
Recurso Especial deve ser conhecido
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000670/2010-94
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15956.000670/2010-94
37.268.121-2
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15956.000671/2010-39
37.268.122-0
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
15956.000672/2010-83
37.268.123-9
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15956.000673/2010-28
37.268.125-5
Obrigação Acessória – CFL – 68
Acórdão 2403-001.343
15956.000674/2010-72
37.268.126-3
Obrigação Acessória – CFL – 30
Baixado
O presente processo trata do Debcad 37.268.121-2, por meio do qual são exigidas
Contribuições Sociais Previdenciárias da empresa, inclusive SAT, referentes ao período de
02/2006 a 12/2009, incidentes sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes
individuais (Relatório Fiscal de e-fls. 591 a 600).
Em sessão plenária de 17/05/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2403-001.341 (e-fls. 678 a 702), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
Informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, os membros de Conselho Tutelar como
contribuintes individuais, têm respaldo nos termos do inciso XV do Art. 9° do Decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999 incluído pelo Decreto n ° 4.032, de 2001.
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Se não restar provado em contrário, os programas para atender o público de baixa renda
respaldados em leis municipais e desenvolvidos pelos municípios no âmbito de suas
jurisdições, não conferem aos beneficiários a condição de contribuintes individuais.
PRÊMIOS . HABITUALIDADE.
Se os prêmios são pagos com habitualidade, a natureza da parcela é salarial. Logo, a
parcela impropriamente denominada de prêmio, nessas condições, integra-se ao salário
do obreiro.
O comando das instruções do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, o RIR/1999,
arts. 624 e 628 e Parecer Normativo CST no 93/1974 observa que: “ I os prêmios em
bens dados a funcionários ou a representantes comerciais autônomos, como estímulo à
produtividade, sem sorteio, concurso ou vale-brinde, são considerados rendimentos do
trabalho e submetem-se ao desconto do imposto mediante aplicação da tabela
progressiva, juntamente com os demais rendimentos pagos ao beneficiário no mês .
Caracterizada a habitualidade do pagamento do prêmio atribui-se natureza salarial a
essa parcela entendida como salário-de-contribuição na forma do disposto inciso I do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91, verbis : “ I para o empregado e trabalhador avulso: a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela
Lei n 9.528, de 10.12.97).”
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO RAT
É devida a contribuição do RAT sobre empregados registrados nas folhas de
pagamento.
MULTA DE MORA
Na forma do revogado art. 35, I, II, III da Lei n Lei 8.212/91, os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais e das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos, são acrescidos de multa de mora e juros de
mora. A redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, aduz que os débitos serão acrescidos
de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MULTA MAIS BENÉFICA.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, a lei não retroage para prejudicar, há que se
observar a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores conforme o
comando do artigo 149 do Código Tributário Nacional – CT e assim também quanto a
multa de ofício, com previsão para lançamentos de fatos geradores ocorridos e
notificados a partir da edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei 11941/09, de 27 de maio de 2009, lei 11.941, de 2009.
Cabe, portanto, aplicar o artigo 35-A, se mais benéfico ao contribuinte, na forma da
edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
11941/09, de 27 de maio de 2009, Lei 11.941/2009 que revogou o art. 35 da Lei
8.212/1991 e lhe conferiu nova redação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, determinando a exclusão dos levantamentos PC, PC1, PF, PF1, bem como
determinar o recálculo da multa de mora conforme o artigo 35 da Lei 8.212/91 nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 de acordo com a redação
dada pela Lei 11.941, de 2009. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari na
questão dos levantamentos PF e PF1. Vencido o conselheiro Jhonatas Ribeiro da Silva
na questão do levantamento PR quanto aos docentes submetidos a regime próprio.
Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/06/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 703) e, em 20/07/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 704 a 712 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 721), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época, visando rediscutir a retroatividade benigna das multas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 10/11/2015
(e-fls. 723 a 725).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede a aplicação da Instrução Normativa no
1.207, de 2010, comparando-se o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigações principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, com a multa aplicada de ofício nos
termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

A Unidade Preparadora da RFB opôs os Embargos de Declaração de e-fls. 731 a
735, rejeitados conforme o Acórdão de Embargos no 2401-005.443, de 08/05/2018 (e-fls. 745 a
752).
Cientificada dos Acórdãos de Recurso Voluntário e de Embargos, do Recurso
Especial e do despacho que lhe deu seguimento em 31/10/2018 (AR de e-fls. 758), a
Contribuinte, em 14/11/2018, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 759 a 774 e ofereceu as
Contrarrazões de e-fls. 775 a 794 (Carimbos de Recepção de e-fls. 759 e 775, respectivamente).
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte apresentou as seguintes alegações:
Do conhecimento
- o paradigma apresentado não se reveste de qualidade para tanto, uma vez que
trata de análise de situação fática divergente no tocante aos fundamentos legais dos acréscimos
de multa incidentes em um e outro julgado, não restando ainda demonstrado analiticamente,
como exigido no § 8o, do artigo 67, do RICARF, a divergência com a indicação dos pontos no
paradigma colacionado que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido;
- assim é que o acórdão recorrido trata da análise de multa imposta pela
Fiscalização com base no fundamento legal no artigo 35,I, II e III da Lei n° 8212/91 enquanto o
"suposto" acórdão paradigma trata de análise de multa imposta com base artigo 32, IV, § 5o e
artigo 41 da Lei n° 8.212/91, enfocando, portanto, fato gerador de multa totalmente distinto do
fato gerador da multa imposta no Auto de Infração objeto do acórdão recorrido, não havendo,
pois, que se falar, como pretendido pelo recorrente, em divergência jurisprudencial, uma vez que
as situações fáticas julgadas não são similares, mas sim tratam de lançamentos baseados em
penalidades decorrentes de fatos geradores distintos e em relação as quais permite-se
entendimentos divergentes por não se tratar de situações análogas;
- assim, não tendo a Fazenda Nacional cumprido as disposições contidas no artigo
67, §§ 1o e 8o, do RICARF, ao não apresentar paradigma apto a demonstrar interpretação
divergente da legislação tributária, já que não se trata de situações análogas, e não tendo ainda se
desincumbido de demonstrar de forma analítica e especifica a divergência entre os dois julgados,
requer-se e aguarda-se o não conhecimento do Recurso Especial interposto;
Do mérito
- caso se entenda como admissível o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, o que se admite apenas por amor ao debate, ante a não apresentação de acórdão
paradigma válido, ainda assim não merece acolhida o recurso interposto, que deverá ser julgado
improcedente;
- a autuação analisada no presente feito refere-se ao descumprimento, pelo
Contribuinte, da sua obrigação tributária principal, consistente no dever de recolher a
Contribuição Previdenciária dentro do prazo previsto em lei, constando, no Auto de Infração
originário, a autuação com base no artigo 35, I, II e III, da Lei n° 8.212, de 1991, não se fazendo
menção a qualquer aplicação de multa por descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes
dos §§ 4o, 5o e 6o do artigo 32 da Lei 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009;
- além do pagamento do tributo não recolhido, a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores previa a imposição ao Contribuinte da penalidade correspondente
ao atraso no pagamento, conforme artigo 35, da Lei n° 8.212, de 1991, que escalonava a multa
em seus itens de I a III, de 4% a 20%, quando o valor devido não tivesse sido incluído em
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

Notificação Fiscal de Lançamento, de 12% a 50% para pagamento de créditos incluídos em
Notificação Fiscal, e de 30% a 100% nos casos em que o débito já tivesse sido inscrito em
Dívida Ativa;
- como se pode notar pelo teor das disposições contidas no caput do referido
artigo 35 que, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, dispunha que "sobre as
contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos", a penalidade imposta decorria do atraso no
pagamento, independentemente do lançamento ter sido efetuado de ofício;
- em outras palavras, não existia na legislação anterior a multa de ofício, aplicada
em decorrência do lançamento de ofício pela auditoria fiscal, mas apenas a multa de mora,
oriunda do atraso no recolhimento da Contribuição;
- assim, a punição do art. 35 da referida Lei e objeto do presente feito, se referia à
demora no pagamento, sendo mais agravada, de forma escalonada, de acordo com o momento
em que fosse recolhida
- ocorre que, com o advento da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, o mencionado artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991 foi revogado, tendo sido incluída nova
redação;
- como se pode notar, é a análise dessa nova disciplina sobre a matéria,
introduzida em dezembro de 2008, que adquire importância em face da retroatividade benigna da
legislação posterior que comine penalidade mais benéfica ao Contribuinte, nos termos do art.
106, II do CTN;
- cabe, portanto, analisar as disposições introduzidas pela referida MP n° 449, de
2008 e mantidas com a sua conversão na Lei n° 11.941, de 2009;
- no caso em tela, torna-se patente que a norma mais favorável ao Contribuinte é
facilmente resolvida, nos termos determinados pelo acórdão recorrido, ou seja, com a aplicação
retroativa da nova redação do artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991 c/c o art. 61 da Lei n° 9.430, de
1996, sendo esta última a utilizada nos casos em que a multa de mora excedesse ao percentual de
20%, previsto como limite máximo pela novel legislação;
- verifica-se que o artigo 35-A, também introduzido pela mesma Lei n° 11.941, de
2009, passou a punir o contribuinte pelo lançamento de ofício, conduta esta não tipificada na
legislação anterior;
- verifica-se que pela nova sistemática aplicada às contribuições previdenciárias, o
atraso no seu recolhimento será punido com multa de 0,33% por dia, limitado a 20% (art. 61 da
Lei n° 9.430, de 1996) e sendo o caso de lançamento de ofício, a multa será de 75% (art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996);
- no caso em tela não existe qualquer dúvida quanto ao fato de que a multa de
mora aferida na ação fiscal objeto dos autos está disciplinada pelo novo artigo 35 da Lei n°
8.212, de 1991 c/c o art. 61 da Lei 9.430, de 1996, tendo que ser limitada ao percentual de 20%;
- tanto é verdade que não há que se falar, como pretendido pela Fazenda Nacional,
que a multa de mora teria sido substituída pela multa de ofício, ou ainda que esta estaria prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na sua redação anterior, na medida em que os incisos II e III
previam a aplicação da penalidade nos casos em que o débito tivesse sido lançado ou em fase de
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

Dívida Ativa, ou seja, quando tivesse decorrido de lançamento de ofício, já que nenhum destes
dois entendimentos pode prevalecer;
- com efeito, conforme anteriormente salientado, a multa prevista na redação
anterior do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991 destinava-se a punir a demora no pagamento do
tributo e não o pagamento em razão de ação fiscal;
- assim é que o escalonamento existente era feito de acordo com a fase do
pagamento, isto é, quanto mais distante do vencimento do pagamento, maior o valor a ser pago,
verificando-se, portanto, que não era objeto de punição a não espontaneidade do lançamento;
- também não seria possível falar em substituição de multa de mora por multa de
ofício, pois as condutas tipificadas e punidas são diversas, ou seja, enquanto a primeira se
relaciona com o atraso no pagamento, independentemente se este decorreu ou não de autuação
do Fisco, a outra se vincula à ação fiscal;
- se faz totalmente descabida a pretensão do recorrente de comparação da nova
multa calculada conforme o artigo 35-A, da Lei n° 8.212, de 1991, c/c o art. 44, I da Lei n°
9.430, de 1996 (multa de ofício prevista em 75% do valor da contribuição devida) com a
somatória das multas previstas no artigo 32, §§ 4° e 5o e no revogado art. 35, ambos da Lei n°
8.212, de 1991, já que tal entendimento somente teria coerência, o que não significa
legitimidade, caso se entendesse que a multa de ofício substituiu as penalidades tanto pelo
descumprimento da obrigação principal quanto pelo da acessória, unificando-as, o que não
ocorre no caso dos autos;
- ora, se assim fosse, concluindo-se pela aplicação da multa de ofício, por ser
supostamente a mais benéfica, os autos de infração lavrados pela omissão de fatos geradores em
GFIP teriam que ser anulados, já que a penalidade do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996 (multa
de ofício) estaria substituindo aquelas aplicadas em razão do descumprimento da obrigação
acessória, o que não vem sendo determinado pelo Fisco;
- por outo lado, não se pode comparar, como pretendido pela Fazenda Nacional,
multas de naturezas distintas e aplicadas em razão de condutas diversas;
- conforme determinação do próprio art. 106, II do CTN, a nova norma somente
retroage quando deixar de definir o ato como infração ou quando cominar-lhe penalidade menos
severa;
- tanto em um quanto no outro caso, verifica-se a edição de duas normas em
momentos temporais distintos, prescrevendo a mesma conduta, porém com sanções diversas, de
sorte que somente caberia a aplicação do art. 44, I, da Lei n° 8.212, de 1996 se a legislação
anterior também previsse a multa de ofício, repita-se, o que não ocorria até a edição da MP n°
449, de 2008;
- a anterior multa de mora somente pode ser comparada com penalidades que
tenham a mesma fundamentação, qual seja, o atraso no pagamento das contribuições;
- revogado o artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991, cabe então a comparação da
penalidade aplicada anteriormente com aquela da nova redação do mesmo artigo 35, que remete
ao art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, como foi feito no caso dos autos;
-como se pode observar, não só a natureza das penalidades leva a esta conclusão,
como também a própria alteração sofrida pelo dispositivo legal;
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

- no lugar da redação anterior do artigo 35, que dispunha sobre a multa de mora,
foi introduzida nova redação que também disciplina a multa de mora, agora remetendo ao art. 61
da Lei n° 9.430, de 1996;
- estes dois dispositivos é que devem ser comparados, sendo portanto
irrepreensível a decisão prolatada no acórdão recorrido, que determinou o recálculo da multa
conforme o artigo 35 da Lei 8.212, de 1991, nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430, de 1996, de
acordo com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009;
- por qualquer ângulo que se analise o caso dos autos, razão não assiste à Fazenda
Nacional em sua pretensão de comparar a multa de mora com a multa de ofício, já que para fins
de verificação de qual será a multa aplicada, deverão ser cotejadas, como foram pelo acórdão
recorrido, as penalidades previstas na redação anterior do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991 com a
instituída pela sua nova redação (art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
n° 11.941, de 2009, c/c o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996), aplicando-se-lhe a que for mais
benéfica;
- esse, inclusive, é o entendimento consolidado na Jurisprudência do STJ, que em
inúmeros precedentes das diversas turmas firmou o entendimento de que o artigo 35 da Lei n°
8.212, de 1991, foi alterado pela Lei n° 11.941, de 2009, devendo o novo percentual aplicável à
multa seguir o patamar de 20% que, sendo mais propício ao Contribuinte, deve ser a ele
aplicado, por se tratar de lei mais benéfica, cuja retroação é autorizada com base no artigo 106, II
do CTN, entendendo, ainda, que o artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação anterior à
Lei n° 11.941, de 2009, não distingue a aplicação da multa em decorrência da sua forma de
constituição (de ofício ou por homologação), hipótese prevista tão somente com o advento da Lei
n° 11.941, de 2009, que introduziu o artigo 35-A à Lei de Custeio da Seguridade Social,
restringindo sua incidência aos casos ocorridos após sua vigência, sob pena de retroação.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial ou, caso
assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, este não teve seguimento, nos
termos do despacho de 30/10/2019 (fls. 802 a 807).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.268.121-2, por meio do qual são exigidas Contribuições
Sociais Previdenciárias da empresa, inclusive SAT, referentes ao período de 02/2006 a 12/2009,
incidentes sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais (Relatório
Fiscal de e-fls. 591 a 600) .
A matéria recursal é a retroatividade benigna das multas.
O Colegiado recorrido decidiu que a retroatividade benigna deveria ser aplicada
mediante a comparação entre a multa exigida no Auto de Infração e aquela calculada conforme o
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

artigo 35, da Lei no 8.212, de 1991, nos termos do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, na redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009. Confira-se:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, determinando a exclusão dos levantamentos PC, PC1, PF, PF1, bem como
determinar o recálculo da multa de mora conforme o artigo 35 da Lei 8.212/91 nos
termos do art. 61 da Lei n.0 9.430, de 27 de dezembro de 1996 de acordo com a
redação dada pela Lei 11.941, de 2009. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees
Stringari na questão dos levantamentos PF e PF1. Vencido o conselheiro Jhonatas
Ribeiro da Silva na questão do levantamento PR quanto aos docentes submetidos a
regime próprio. Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da
multa de mora. (grifei)
A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aferida
mediante a comparação entre o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigações principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e a multa aplicada de ofício nos termos
do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte argumenta, em síntese:
- ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, já que os
julgados em confronto tratam de distintos fundamentos legais para a aplicação das multas; e
- ausência de demonstração analítica da divergência, com a indicação dos pontos
do paradigma que divergem do recorrido, conforme determina o art. 67, § 8o, do Anexo II, do
RICARF.
Quanto ao primeiro argumento, esclareça-se que, conforme demonstrativo
constante do relatório deste acórdão, fica claro que na ação fiscal foram efetuados lançamentos
de obrigação principal e de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa à falta de
declaração de fatos geradores na GFIP. Assim, o que se deve verificar é se o paradigma indicado
pela Fazenda Nacional guarda similitude com o recorrido, ou seja, se também trata de
lançamentos correlatos de obrigação principal e de multa por descumprimento da obrigação
acessória relativa a omissões na GFIP.
Para comprovar a divergência a Fazenda Nacional indicou como paradigma o
Acórdão no 2401-001.624, colacionando o seguinte trecho do voto condutor:
As contribuições decorrentes da omissão em GFIP foram objeto de lançamento,
por meio da notificação já mencionada e, tendo havido o lançamento de ofício, não
se aplicaria o art. 32-A, sob pena de bis in idem.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No caso da notificação conexa e já julgada, prevaleceu o valor de multa aplicado nos
moldes do art. 35, inciso II, revogado pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009.
No caso da autuação em tela, a multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV,
§ 5o, da Lei no 8.212/1991 também revogado, o qual previa uma multa no valor de cem
por cento da contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do
mesmo artigo.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte:
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores
não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na
notificação.
Nesse sentido, entendo que na execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
verificar, com base nas alterações trazidas, a situação mais benéfica ao
contribuinte. (destaques da Recorrente)
Assim, constata-se que em ambos os julgados em confronto houve lançamento de
obrigação principal e lançamento de multa por omissão de fatos geradores na GFIP, o que
evidencia a semelhança fática. No acórdão recorrido, entendeu-se que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada comparando-se a multa imposta na autuação, com aquela prevista no art. 35,
da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei 11.941, de de 2009, ou seja, limitando-se o
valor da penalidade a 20% das Contribuições não declaradas (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996).
No paradigma, de forma diversa, entendeu-se que a comparação deveria se dar entre a soma das
multas da sistemática antiga (art. 35, II e art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991, normas revogadas)
com a multa prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela MP no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996
(75% do tributo não recolhido).
Destarte, a primeira alegação do Contribuinte acerca do conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional não procede.
Quanto à segunda alegação sobre o conhecimento - ausência de demonstração
analítica da divergência, com a indicação dos pontos do paradigma que divergem do recorrido,
conforme determina o art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF. - ao contrário do que foi aduzido
nas Contrarrazões, houve a demonstração da divergência por parte da Fazenda Nacional,
mediante o cotejo de trechos que efetivamente confirmam o ponto de divergência, de sorte que
esta alegação também não procede.
Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento dos pressupostos recursais,
principalmente a demonstração da divergência jurisprudencial, conheço do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a analisar-lhe o mérito.
Conforme o demonstrativo das exigências levadas a cabo na ação fiscal,
apresentado no relatório, juntamente com o lançamento de multa por descumprimento da
obrigação principal, houve também lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, relativa à falta de declaração em GFIP (AI-68), portanto a retroatividade benigna deve
ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a
Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Sendo este o pedido deduzido pela Fazenda Nacional, o recurso deve ser provido.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000670/2010-94

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital